Tribunal: CARF
Processo: 16624.004176/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16624.004176/2008-07
ACÓRDÃO
2001-008.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAM MARCIA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente em ação
judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração
de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais prestam-se a confirmar a retenção na fonte do imposto
renda, mesmo que os recolhimentos tenham sido realizados em ano
posterior.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito a compensação do imposto de renda retido na
fonte, no valor total de R$ 3.291,63, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16624.004176/2008-07
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/46):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls. 8
a 12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-calendário 2.005),
apresentando a impugnação de fls. 2 a 4.
2. O lançamento em foco glosou a dedução do imposto de renda retido na fonte
pleiteada na declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005), no valor
de R$ 2.343,13 (fls. 11, 12 e 37), apurando, ao final, saldo inexistente de imposto a pagar
ou a restituir.
3. Na impugnação interposta, às fls. 2 a 4, a contribuinte requer o restabelecimento da
dedução glosada, alegando tratar-se de retenção de imposto na fonte, incidente sobre
verbas recebidas em função da interposição de Reclamação Trabalhista contra a empresa
Sata - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo S/A, CNPJ 33.437.435/003849. Para
comprovar suas alegações e embasar seu pleito, anexa os DARFs de fls. 5 e 6.
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao seu
julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 38, encaminhou os
autos ao SECAT/DRF/GUARULHOS/SP, para que intimasse a contribuinte em tela para
apresentar cópia das folhas dos autos referentes à Reclamação Trabalhista por ela
movida contra a empresa Sata - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo S/A (processo no
571/2.002, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Guarulhos - SP), inclusive sentença
judicial, onde constasse a discriminação pormenorizada das verbas que foram objetos de
levantamento no ano-calendário 2.005, bem como os respectivos descontos (imposto
retido na fonte, INSS e despesas judiciais) e, ainda, cópia das guias de levantamento, no
ano-calendário 2.005, das verbas decorrentes da referida Reclamação Trabalhista.
5. Regularmente intimada a apresentar os documentos requisitados no despacho acima
referido, a contribuinte não apresentou nenhuma manifestação a respeito (fls. 39 a 42).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16624.004176/2008-07
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
Mantém-se a referida glosa, uma vez que a contribuinte, regularmente intimada a
apresentar documentação que discriminasse as verbas por ela levantadas em decorrência
de interposição de Reclamação Trabalhista contra a fonte pagadora, e que comprovasse
as respectivas retenções de impostos de renda na fonte, não apresentou nenhuma
manifestação a respeito.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 30/03/2012 (fls. 50), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 11/04/2012, recurso voluntário (fls. 56), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, trazendo cópia integral do processo no 00571.2002.316.02.00-3, que
tramitou na 6a Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, requerendo, ao final, o cancelamento do
lançamento fiscal, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/422.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrida em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 425), sendo-
me distribuído, em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
Em 11/04/2025, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem informasse se a contribuinte promoveu a compensação do aludido IRRF, mesmo que
parcialmente, no ajuste anual de 2008 (DIRPF/2009), ano-calendário em que recolhido aos cofres
públicos (fls. 426/429), diligência efetivamente cumprida (fls. 431/435), retornando-me os autos
para prosseguimento do julgamento (fls. 436).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16624.004176/2008-07
4
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte,
decorrente de processo trabalhista, no valor de R$ 2.343,13, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução
declarada na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia integral do processo trabalhista que tramitou na 6a Vara do Trabalho de
Guarulhos/SP, onde originaram os rendimentos e as retenções do imposto de renda levados ao
ajuste anual (fls. 64/422).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 45):
12. Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, cabe à contribuinte a
prova de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte, pleiteada na
declaração e objeto de glosa.
13. Pelos documentos de fls. 39 a 42, verifica-se que a contribuinte, muito embora tivesse
sido regularmente intimada a apresentar cópia da decisão judicial referente à Reclamação
Trabalhista já mencionada, onde constasse a discriminação das verbas que foram objetos
de levantamento por parte dela, bem como os respectivos impostos de renda retidos na
fonte, cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento, não apresentou nenhuma
manifestação a respeito, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa da dedução do
imposto de renda retido na fonte, nos exatos termos e valores em que foi efetuada.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16624.004176/2008-07
5
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que o IR retido no processo que tramitou na 6a Vara do Trabalho
de Guarulhos/SP, embora deduzido no exercício de 2006, somente foi efetivamente recolhido aos
cofres públicos no ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 3.291,63 (fls. 398 e 420),
oportunizando assim a compensação do imposto que fora comprovadamente retido.
Ademais, vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte,
sujeito passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o
imposto, a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do
ano-calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua
retenção. Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade
exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Não obstante, pode-se constatar ainda que o valor do IRRF levado ao ajuste anual
por DAA simplificada, no valor de R$ 2.343,13 (fls. 36/37), a bem da verdade refere-se à
contribuição previdenciária (cota patronal), conforme se depreende da conta de liquidação
judicial e da guia GPS anexadas no processo trabalhista (fls. 348 e 369), incorrendo em erro a
contribuinte ao impostar os dados em sua declaração de ajuste anual.
Destarte, restando comprovado que o IRRF apurado no processo judicial trabalhista
somente foi recolhido aos cofres públicos no ano de 2008 (fls. 398 e 420) – e, diga-se de
passagem, considerando que não foi aproveitado no ano-calendário dos respectivos
recolhimentos, conforme aliás certificado pela própria unidade de origem da RFB (fls. 434),
possibilitando-lhe assim promover o aproveitamento no exercício de 2006 – razão pela qual afasto
o lançamento e torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o
direito a compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor total de R$ 3.291,63, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 441
DF CARF MF
Original